Tribunal: TJBA
Processo: 8002422-14.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002422-14.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIVANDO FERREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO ANÚNCIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES VIA PIX A TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidor que realizou transferência de valores via PIX a terceiro, em razão de golpe decorrente de anúncio fraudulento veiculado em rede social, com pretensão de responsabilização de instituição financeira e da plataforma digital.

Discute-se a existência de responsabilidade civil do banco destinatário da conta utilizada pelo fraudador e da plataforma de rede social que hospedou o anúncio, bem como a configuração de falha na prestação do serviço apta a afastar a excludente de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A alegação de ilegitimidade passiva da plataforma, já enfrentada na sentença, é examinada no mérito e corretamente afastada, por inexistir legitimidade material para responder pelos danos, uma vez que a atuação se limitou à condição de provedora de aplicação de internet, sem integração na cadeia de fornecimento do produto. Inexistente falha na prestação do serviço bancário quando comprovada a observância das normas regulatórias vigentes, não havendo vínculo contratual entre o autor e a instituição financeira demandada nem nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido. Caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Incidência do Marco Civil da Internet quanto à ausência de responsabilidade do provedor por conteúdo gerado por terceiros, inexistente descumprimento de ordem judicial específica. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que afasta o dever de indenizar em hipóteses análogas.

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento. A realização voluntária de transferência de valores a terceiro, em contexto de fraude praticada fora da esfera de atuação do banco e da plataforma digital, configura culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e afasta a responsabilidade civil objetiva, inexistindo dever de indenizar quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade.

Legislação e jurisprudência citadas: Constituição Federal, art. 5º, XXXII. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, II. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Lei nº 12.965/2014, arts. 18 e 19. Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 297 e 479. Superior Tribunal de Justiça, REsp 2124423/SP. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em casos análogos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002422-14.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante EDIVANDO FERREIRA DE ANDRADE e como apelados FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,